Tribunal: STF
Processo: Rcl 48462
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Santa Cruz contra ato omissivo do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul nos autos da ACPCiv 0020375-29.2020.5.04.0731. 
    Nas palavras do reclamante, trata-se de “Ação Civil Pública com Pedido de Liminar” ajuizada pelo Sindicato do Funcionários da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul – SINFUM, em desfavor do Município de Santa Cruz do Sul, os quais aduz em sua exordial que o ente político vem descumprindo uma série de normas relacionadas com a segurança e a saúde do trabalhador, podendo, a irresignação, ser sistematizada prefacialmente quanto a sua legitimidade ativa ad causam, e quanto aos fatos e fundamentos nos seguintes pontos, a saber: a) a ausência de previsão legal no regime jurídico estatutário acerca dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade; b) redução dos riscos inerentes ao trabalho; c) o descumprimento das normas de saúde e segurança – falta de PPRA e PCMSO – Laudo de insalubridade/Periculosidade; d) concessão de liminar, e e) dano moral coletivo. (eDOC 1, p. 2)
    O Município alega, em síntese, que ao deixar de apreciar pleito relacionado à competência, o Juízo reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Primeira Turma desta Corte, cujo acórdão está assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021, grifo nosso)
    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada, a despeito do pedido expresso do Município, nada manifestou a respeito da competência para processamento e julgamento do feito, dando prosseguimento ao processo com determinação para a realização de perícia. 
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao deixar de apreciar matéria relativa à competência material, prorrogando a competência da Justiça do Trabalho para o feito, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores para assegurar direitos dos servidores que possuem vínculo jurídico-administrativa com a Municipalidade, de forma que o pedido declinado nos autos da ação (adicional de insalubridade e periculosidade) não é capaz de atrair a aludida competência.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da ACPCiv 0020375-29.2020.5.04.0731, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente